Tribunal: TJSP
Processo: 1012261-89.2019.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Prestação de serviços – Negócios eletrônicos – Ação de indenização por danos materiais e morais - Demanda de usuário/vendedor em face da empresa eletrônica/intermediadora – Sentença de parcial procedência – Recurso da ré - Manutenção do julgado – Cabimento – Autor que, ao conferir o extrato de sua conta digital mantida junto à ré, constatou a subtração de valores, perpetrada por terceiro de má-fé

Ementa:
Prestação de serviços – Negócios eletrônicos – Ação de indenização por danos materiais e morais - Demanda de usuário/vendedor em face da empresa eletrônica/intermediadora – Sentença de parcial procedência – Recurso da ré - Manutenção do julgado – Cabimento – Autor que, ao conferir o extrato de sua conta digital mantida junto à ré, constatou a subtração de valores, perpetrada por terceiro de má-fé - Negligência da empresa ao deixar de impedir a ocorrência de indevida utilização da conta - Evidente falha na prestação dos serviços – Responsabilidade objetiva – Risco próprio à atividade – Inteligência do art. 927, § único, do CC - Danos materiais e morais evidenciados – Presença do dever de indenizar – Arbitramento em quantia justa e módica.

Apelo da ré desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000927179
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012261-89.2019.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA, é apelado TIAGO
VINICIUS NUNES DA SILVA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) E MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
2
42.696
Apelação no 1012261-89.2019.8.26.0009
Comarca: São Paulo Foro Regional de Vila Prudente
Juízo de origem: 1a Vara Cível
Apelante: Mercadopago.com Representações Ltda.
Apelado: Tiago Vinícius Nunes da Silva
Classificação: Prestação de serviços - Indenização
EMENTA: Prestação de serviços – Negócios eletrônicos
– Ação de indenização por danos materiais e morais -
Demanda de usuário/vendedor em face da empresa
eletrônica/intermediadora – Sentença de parcial
procedência – Recurso da ré - Manutenção do julgado
– Cabimento – Autor que, ao conferir o extrato de sua
conta digital mantida junto à ré, constatou a subtração
de valores, perpetrada por terceiro de má-fé -
Negligência da empresa ao deixar de impedir a
ocorrência de indevida utilização da conta - Evidente
falha na prestação dos serviços – Responsabilidade
objetiva – Risco próprio à atividade – Inteligência do
art. 927, § único, do CC - Danos materiais e morais
evidenciados – Presença do dever de indenizar –
Arbitramento em quantia justa e módica.
Apelo da ré desprovido.

VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos
autos da ação de indenização por danos morais e materiais
ajuizada por Tiago Vinícius Nunes da Silva em face de
“Mercadopago.com Representações Ltda.”, onde proferida
sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão
deduzida para condenar a ré no pagamento da quantia de R$
15.363,14 por conta dos prejuízos materiais, com correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
3
monetária a partir de 15.11.2019 e juros legais de mora contados
da citação, mais a importância de R$ 10.000,00 a título de
prejuízos
morais,
atualizada
monetariamente
desde
o
arbitramento e acrescida de juros moratórios legais computados
da citação, além das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da
condenação.
Aduz a empresa ré que o julgado carece de
integral reforma à alegação, em apertada síntese, de que lastreado
apenas em presunções, na medida em que todas as transações
foram executadas mediante aposição do login e da senha do
autor, o que a isenta de qualquer tipo de responsabilidade.
Sustenta que tal situação lhe retira legitimidade para figurar no
polo passivo da ação, pois o eleito deveria ser o estelionatário.
Defende a inexistência de dano moral e de responsabilidade
objetiva e, subsidiariamente, roga pela mitigação do montante
arbitrado a tal título.
Após contrarrazões, vieram os autos conclusos a
este relator.
Recurso tempestivo e preparado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
4
O apelo não comporta acolhimento.
Consta dos autos que o autor é vendedor
cadastrado no website de comércio eletrônico da empresa ré,
sendo que em 05.11.2019, ao conferir o extrato de sua conta
digital, foi surpreendido com a subtração da quantia de R$
15.363,14, razão pela qual entrou em contato com ela para
reportar o problema, a qual se comprometeu a investigar o
ocorrido.
Sustentou que, não obstante evidenciada a
invasão da conta por terceiro de má-fé, a ré quedou-se omissa e
não tomou qualquer tipo de providência, razões pelas quais
postulou por sua condenação em reparar os danos materiais e
morais experimentados.
Ao contestar a ação, defendeu a ré que seu site é
dotado de mecanismos de segurança, asseverando ser plataforma
altamente protegida para a realização de transações comerciais,
sendo que foi o próprio autor quem não zelou pelo sigilo de seus
dados, quedando impossível garantir que o usuário faça bom uso
das medidas de segurança, do que também resulta sua
ilegitimidade passiva ad causam.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
5
A sentença, no entanto, que não comporta
qualquer tipo de reparo.
Não há excludente de responsabilidade pelo fato
de a conta do autor ter sido alvo de conduta criminosa de
terceiros, porquanto, diferentemente do que entende a apelante,
resta evidente a falha na prestação do serviço,
independentemente de se cogitar sobre a aplicação ou não das
disposições protetivas do Código de Defesa do Consumidor, já
que deixou de adotar medida prática de segurança que impedisse
o raqueamento e a invasão da conta digital de titularidade do
apelado, além de nada ter providenciado logo em seguida ao
ocorrido.
Conforme bem consignou o digno Magistrado do
processo, nesse aspecto: “... respeitado entendimento em sentido
diverso, deveria existir um dispositivo de segurança que, à vista
dos números de lançamentos repetidos, em curto período,
bloqueasse a conta, estornando os valores, até a confirmação
do usuário, por outra senha de segurança, por exemplo,
exigindo a repetição das operações que esteja tencionando
fazer.” (fls. 144)
É de se observar, de outro lado, que não é
incomum a prática de fraude tal como a que atingiu a conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
6
digital do autor, e o fato de a ré ser prestadora de serviços cujo
risco se torna evidente e decorrente da atividade, faz incidir à
hipótese o disposto no art. 927, parágrafo único, do Código Civil,
que prevê a responsabilidade objetiva.
Na hipótese dos autos, uma vez evidenciada a
efetiva ocorrência do dano, assim como do nexo de causalidade,
tal como já acima exposto, exsurge certo o dever de indenizar,
inclusive a título moral, na medida em que o autor passou por
relevante desgaste no âmbito administrativo, sem ser atendido e,
na sequência, foi obrigado a se valer do Poder Judiciário a fim de
restabelecer o status quo ante.
O montante indenizatório pelo prejuízo imaterial
foi arbitrado de maneira justa e módica se levados em
consideração o grau do prejuízo ocasionado, as condições
socioeconômicas das partes e, mormente, o caráter preventivo da
penalização.
Por fim, em atenção ao comando do art. 85, §11,
do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária
advocatícia da sucumbência para 12% sobre o valor atualizado
da condenação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
7
ré.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica